Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800343-64.2021.8.14.0000

RECORRENTE: LIVIO RODRIGUES DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO CONFIGURADO. LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. COISA JULGADA. TEMA 1.199/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação do Tema 1.199/STF, em controvérsia sobre condenação por ato de improbidade administrativa já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar condenação por improbidade administrativa sob alegação de ausência de dolo; (
ii
) estabelecer se a Lei nº 14.230/2021 pode retroagir para alcançar decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece a presença de dolo na conduta ímproba, com base no conjunto probatório, configurando violação aos princípios da Administração Pública.

4. O STF, no Tema 1.199, estabelece que a exigência de dolo subsiste, mas a norma mais benéfica da Lei nº 14.230/2021 é irretroativa quanto às decisões transitadas em julgado.

5. A pretensão de rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada é inviável na via recursal eleita.

6. O agravante não demonstra distinção apta a afastar a aplicação da tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Lei nº 14.230/2021 não retroage para desconstituir condenação por improbidade administrativa transitada em julgado, nos termos do Tema 1.199/STF. 2. A rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada é inviável na via recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1.199; STF, ARE 1.583.431
AgR.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6 a 1/7/2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno (ID nº 31531380)
,
interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial (ID nº 30188435), com fundamento no art. 1.021, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese firmada no Tema nº 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

No que se refere à negativa de seguimento pautada na incidência da mencionada tese, o agravante sustenta que a controvérsia dos autos reside justamente na ausência de dolo na conduta que lhe foi imputada, razão pela qual defende a necessidade de reexame da matéria, à luz da exigência de elemento subjetivo para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, aponta violação aos
arts
. 11 e 12 da Lei nº 8.429/1992
, ao argumento de que não restou comprovada a presença de dolo, tampouco a ocorrência de
dano
ao erário, o que inviabilizaria a configuração do ato ímprobo. Aduz, ainda, a desproporcionalidade das sanções aplicadas.

Requereu
, por fim,
o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de determinar o regular processamento do recurso especial e sua remessa ao STJ, com posterior provimento para afastar a condenação por improbidade administrativa ou, subsidiariamente, readequar as sanções aplicadas.

Concomitantemente, protocolou
Agravo em Recurso Especial com fundamento no art. 1.042, do C
P
C,
pugnando pelo afastamento da inadmissão do recurso com base na súmula 83/STJ
(ID
31535753
).

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões (ID nº
33642769
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente,
preparado,
por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mérito, verifica-se que não assiste razão à parte recorrente, a qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar o necessário
distinguishing
, deixando de evidenciar, de forma adequada,
as razões pelas quais a tese firmada no Tema nº 1.199 do Supremo Tribunal Federal não deveria ser aplicada ao caso concreto
.

Na espécie, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial (ID nº 30188435) consignou que a insurgência do recorrente — consistente no
pedido de reconhecimento da inexistência de dolo apto a justificar a sanção imposta, especialmente diante da alegada ausência de prejuízo à Administração Pública, nos termos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como no pleito de afastamento ou, subsidiariamente, de redução das penalidades aplicadas — não poderia ser acolhida em razão da
ocorrência de coisa julgada nos autos
, conforme destacado no acórdão recorrido (ID nº 26756743):

“
(...)
observa-se que a Lei n° 14.230/2021, além de exigir nos artigos 9°, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo, também determinou a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, todavia a Suprema Corte fixou a tese de irretroatividade da norma mais benéfica, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e nem durante ao processo de execução das penas, hipótese do caso em tela.

Entretanto,
no caso vertente, restou comprovado o elemento subjetivo do dolo na conduta do agente
, tendo em vista que o ato de
relotação
dos Procuradores Autárquicos, através da edição da Portaria n° 3709/2008, não foi motivado, assim como, não foi pautado no interesse público.

Ademais, ressalta-se que, com base no acervo probatório, verifico que o Ministério Público, após denúncia formalizada pelos Procuradores Autárquicos, ao apurar os fatos no âmbito administrativo, expediu recomendação, para o autor anular a citada portaria, contudo o ex-Diretor do Detran, não atendeu à recomendação, além disso, o agente solicitou a contratação de servidores temporários para ocuparem os cargos vagos, em decorrência da transferência para o interior, fatos que demonstram a conduta tendenciosa do agente, ensejando violação aos princípios da legalidade e da moralidade, configurando o ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei n° 8.429/92.
(...)

Em relação à proporcionalidade das sanções aplicadas,
ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em apreciação de Repercussão Geral – Tema 1199, consolidou o entendimento de que
as alterações na Lei n° 8.429/92 promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não retroagem em relação aos feitos já julgados, como no caso dos autos, em razão da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada
, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal
.
”

Conforme a leitura, a turma entendeu pela
caracterização do dolo na conduta improba
cuja decisão transitada em julgado o agravante busca rescindir sob alegação de “erro de fato”, o que também foi afastado no acórdão recorrido.

C
onstata-se, assim, que foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE
n.º 843.989, (
T
ema 1
.
199)
julgado sob a sistemática da repercussão geral, senão vejamos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (...)”.

O Supremo Tribunal Federal já apontou que a aplicação retroativa da
Lei nº 14.230/2021
a fim de desconstituir ato ímprobo e suas consequências jurídicas só seria
possível
“
(...)
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
"
(ARE 843.989
)

Na hipótese em exame, contudo, não assiste razão ao agravante, porquanto se trata de
ato de improbidade administrativa praticado na vigência da legislação anterior, reconhecido como doloso e já alcançado pela coisa julgada
.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa no seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO (LEI 8.429/1992, ART. 10, VIII), TRANSITADA EM JULGADO. LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1199/RG. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de
recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 843.989- RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 4. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes, uma vez que, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da CF/1988 “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”. 5.
No presente caso, não cabe a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 por dois motivos: (a) a condenação já transitou em julgado,
estando em fase de execução
e (b) o dolo foi expressamente reconhecido pela sentença condenatória
. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1583431
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-03-
2026 PUBLIC
20-03-2026)

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

30188435
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 1199/STF (ARE 843989).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Após o escoamento do prazo, retornem os autos para análise do Agravo em Recurso Especial de ID
31535753
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026